Tribunal: TCU
Processo: 003.071/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4521/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.071/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clelia Perazzoni (XXX.130.696-XX); Emilda Maria Moreira Murta (XXX.385.126-XX); Fernando Maldini Penna (XXX.286.956-XX); Junia Maria de Almeida Barreto (XXX.728.706-XX); Maria Ines Pereira Barbosa de Gouvea (XXX.373.647-XX); Maria de Fatima de Oliveira (XXX.525.156-XX); Mauro Eloi Marques (XXX.816.616-XX); Silvio Carlini Filho (XXX.555.958-XX); Ubirajara Fernandes Valladares (XXX.263.517-XX); Vicente Mauri Gomes (XXX.827.326-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.